Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM EM EDIÇÕES SUCESSIVAS. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM 2024, sob o fundamento de duplicidade, pois já concedida remição anterior com base no ENEM 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM em edição subsequente (2024), após já ter havido remição fundada em aprovação no mesmo exame (2023), configura fato gerador autônomo apto a ensejar nova remição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo visa à reeducação e ressocialização do apenado, recompensando o esforço pessoal e promovendo o comprometimento com atividades intelectualmente produtivas.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 reconhece expressamente o direito à remição em caso de aprovação no ENEM, mesmo quando os estudos são realizados de forma autônoma e sem vínculo regular com instituições de ensino no interior do sistema prisional.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aprovação, total ou parcial, no ENEM, ainda que posterior à conclusão formal do ensino médio ou mesmo após a concessão de remição por aprovação no ENCCEJA, configura fato gerador autônomo para fins de remição, por demandar novo esforço intelectual, não caracterizando bis in idem.
6. Tal entendimento, contudo, não se aplica a edições sucessivas do mesmo exame, hipótese em que não há fato gerador distinto.
7. No caso, o apenado já obteve remição pela aprovação total no ENEM 2023, de modo que a aprovação no ENEM 2024, por avaliar as mesmas áreas de conhecimento do exame que embasou a remição anterior, não configura fato gerador autônomo.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 126 e § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o e parágrafo único; Resolução CNE no 03/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Terceira Seção, 12/3/2025.